Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015576-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.513.537/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.447.898/0001-92 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – GARANTIA QUE DEVE SER DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERÁ-LA TACITAMENTE – DECISÃO ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não se conceitua como bem de capital, visto que “
a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa”.
(REsp 1758746/GO).

O objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios especificados no instrumento contratual. O juiz não pode considerar tacitamente que esse tipo de garantia foi contratado, sob pena de ser anulada a decisão para que outra seja proferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015576-67.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, indeferiu a devolução de valores retidos pelo agravado por serem oriundos de contratos garantidos por alienação de recebíveis.

As agravantes alegam que o julgamento é
extra petita
no que se refere à
submissão do crédito aos efeitos da RJ.

Aduzem que a quantia retida diz respeito aos consertos dos veículos de clientes que contrataram a Bradesco Seguros, e mais de 50% deles estão deixando de ser atendidos por receio de haver novos bloqueios, portanto essa situação está inviabilizando sua atividade.

Afirmam que, “
além de não poderem exigir o pagamento de seus créditos por força das regras acima citadas, o banco está se apropriando de numerários que não são seus; numerários que representam ativos, capitais essenciais para o desenvolvimento das atividades das empresas, cuja retirada é firmemente vedada pela Lei 11.101/2005 ao prever que não é permitido “durante o prazo de suspensão a que se refere o § 3o do art. 49o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 138667166).

Contraminuta apresentada (
ID. n.

141208658
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. n.

141770657).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravantes se insurgem contra a decisão

que indeferiu a devolução de valores retidos pelo agravado, proferida nos seguintes termos:

(...)

Pois bem. Aduz a devedora que presta serviços para os segurados da BRADESCO SEGUROS e todos os valores “que são creditados a esse título na conta do Banco Bradesco advém desses serviços e que não tem relação com a recuperação judicial e não devem ser utilizados para amortização da dívida junto ao Banco Bradesco, uma vez que o que é devido a esta instituição são cédulas de crédito bancárias sujeitas a recuperação judicial e que será pago em momento oportuno”.

Afirma que o vínculo com a BRADESCO SEGUROS data do ano de 2017, e que só tem para apesentar a “renovação desse vinculo de 2017, assinado em 2019 e que tem prazo indeterminado”.

Com o pedido, a devedora juntou no Id. 69658107, um documento denominado de “ACORDO OPERACIONAL”, firmado com BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pelo qual, ficou ajustado, resumidamente, que a recuperanda, que atua no segmento de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, prestará serviços aos segurados proprietários de veículos amparados pela cobertura securitária do BRADESCO AUTO/RE e, este, em contrapartida, efetuará “por conta e ordem de seus segurados, os valores referentes a reparação efetiva de cada veículo danificado amparado por cobertura securitária.”

Juntou, ainda, a recuperanda o extrato de Id. 68421900, abaixo reproduzido:

(...)

Em análise dos autos, verifico que a recuperanda DINÂMICA possui vínculo obrigacional com o BANCO BRADESCO, tendo o referido credor sido arrolado pela devedora na classe quirografária, pelos valores de R$ 25.500,00; R$ 102.231,30; R$ 95.508,00; R$ 59.850,50; R$ 7.364,30; R$ 8.141,25; R$ 33.955,48 e R$ 30.000,00, por força de 08 (oito) contratos, sendo um de cartão de crédito e os demais de empréstimo.[2]

A recuperanda SAWAMURA, também possui vínculo obrigacional com o BANCO BRADESCO, que foi arrolado pela devedora na classe quirografária, pelas quantias de R$ 103.480,74; R$ 68.596,80; R$ 150.690,26; e R$ 19.890,00, todos referentes a contratos de empréstimo[3].

Em que pese não conste dos autos as cópias dos contratos firmados com o banco BRADESCO a fim de se verificar a natureza dos mesmos, e nem a relação de credores do administrador judicial, como se observa do referido extrato, os descontos na conta da recuperanda ocorreram sob as nomenclaturas de “mora capital de giro”, “tarifa de pacote mensal – pacote básico II” e “mora conta garantida”.

Assim, na hipótese dos créditos do BANCO BRADESCO terem sido acertadamente arrolados pela devedora como quirografários, ou seja, de se tratarem de créditos sujeitos ao concurso de credores, não poderiam os mesmos ser exigidos fora da recuperação judicial.

Considerando que competia à devedora promover a juntada dos contratos, conforme determinado por este Juízo, e que, os contratos de “capital de giro” e “conta garantida”, em regra são contratos garantidos por cessão fiduciária de crédito ou alienação fiduciária, que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, não há que se falar em retenção indevida.

Isso porque, revendo posicionamento anteriormente adotado por este Juízo, os recebíveis de cartão de crédito, dados em garantia fiduciária, não devem ser considerados como bens de capitais, suscetíveis, portanto, da proteção característica do stay period.

Esse é, pois, o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze[4], segundo o qual os recebíveis não são bens de capital e podem ser utilizados pelo credor para satisfação de seu crédito mesmo dentro dos 180 dias definidos no artigo 49, parágrafo 3o da LRF.
(ID. 70238501 dos autos em primeiro grau).

Conforme art. 49,
caput
e §3o, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por
“alienação fiduciária, arrendamento mercantil,

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio”.

No entanto,

a parte final desse último dispositivo desautoriza a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

O entendimento sobre cessão fiduciária de recebíveis como bem de capital é uníssono no STJ (AgInt no CC 145.379/SP, AgInt nos EDcl no REsp 1680456/SE e AgInt no REsp 1529314/MT).

Nesse tipo de contratação, o devedor cede seus recebíveis à instituição bancária como garantia ao mútuo, e ela poderá reter o crédito ou receber o pagamento diretamente do terceiro, que é o devedor da recuperanda.

No caso concreto, esse crédito nem sequer se encontra na posse da empresa; logo, não preenche o primeiro requisito, de bem de capital.

E, por não estar na sua posse, não se pode dizer que seja utilizado materialmente no processo produtivo, pois conceitua-se como incorpóreo e fungível, o que inviabiliza plenamente denominá-lo como sendo de capital.

Somado a isso, ao término do
stay period
deverá ser restituído ao credor fiduciário, o que se revela temerário, devido à própria fungibilidade.

Por não se inserir como bem de capital, o juízo da RJ não pode impedir o credor fiduciário de usar a trava bancária como forma de receber a cessão dos créditos.

Apesar de correta a conclusão do juízo de origem quanto a ser válida a trava bancária, equivocou-se ao considerar que
“
em regra os contratos de “capital de giro” e “conta garantida”, em regra são contratos garantidos por cessão fiduciária de crédito ou alienação fiduciária
”, e, com isso, manter as retenções realizadas pelo agravado.

Isso se deve ao fato de que é necessária a demonstração pelo credor de que a retenção na conta da recuperanda está relacionada a crédito cedido fiduciariamente em garantia, pois o
“
objeto da
cessão fiduciária
são os direitos creditórios que hão de estar devidamente especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os representa.

Efetivamente, por meio da
cessão fiduciária
de direitos creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus
recebíveis
" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante)”.
(REsp 2010166, ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2022)
.

As agravantes demonstraram que os valores recebidos em conta-corrente pela Bradesco Seguros estão vinculados ao pagamento de serviços de oficina prestados aos clientes da Seguradora.

Porém, não há nenhuma prova de que as retenções dessas quantias pelo agravado são alusivas a garantia cedida fiduciariamente ao pagamento de alguma dívida.

Dessa maneira, o juízo
a quo
não podia considerar tacitamente que tais recursos tinham essa natureza. Por conseguinte, a decisão deve ser anulada nesse ponto. Cumpre ao agravado provar se possui garantia de cessão de recebíveis, sob pena de restituir os valores retidos da recuperanda, o que deverá ser oportunizado na primeira instância, já que não o foi anteriormente, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Contudo, para preservar a empresa em recuperação, fica vedado ao agravado efetuar qualquer cobrança nas contas das agravantes até que a questão seja analisada na origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para anular a decisão e determinar que outra seja proferida nos termos acima consignados. O agravado fica expressamente proibido de proceder a qualquer retenção nas contas das recuperandas até resolução do tema no primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022